Tribunal: TJDFT
Processo: 0720973-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou a parte ré pela prática do crime descrito no art. 298, “caput”, do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 12 dias-multa, no valor mínimo legal, ante a falsificação de laudos médicos com a finalidade de simular gravidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se (i) definir se a conduta é atípica, considerando a ausência de assinatura nos documentos falsificados; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da fração de 1/8 na primeira fase e à atenuação da pena em razão da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falsificação de documentos particulares, mesmo que apócrifos, configura crime formal, sendo suficiente que os laudos médicos adulterados tenham ludibriado terceiros, o que ocorreu.
4. A dosimetria da pena observa os critérios legais e jurisprudenciais, sendo legítima a utilização da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração mais benéfica.
5. A confissão espontânea foi devidamente reconhecida e aplicada na fração razoável de 1/6, não havendo fundamentação defensiva hábil a alterar esse patamar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A falsificação de documentos particulares, mesmo sem assinatura, configura o crime previsto no art. 298, “caput”, do Código Penal, quando apta a iludir terceiros.
2. A fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, aplicada na primeira fase da dosimetria, é legítima e proporcional, não havendo direito à aplicação de fração específica.
3. Ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, escorreita a utilização da fração de 1/6 para cada atenuante.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 298; CPP, art. 387, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023.